Tribunal: TJSP
Processo: 0008558-54.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu os pedidos de indulto e comutação de penas previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024. Inviabilidade. Sentenciado que cumpre pena total de 23 anos, 3 meses e 20 dias, ultrapassando o limite máximo de doze anos de reprimenda, previsto para a concessão de indulto. Não preenchimento do pré-requisito relativo ao patamar máximo

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu os pedidos de indulto e comutação de penas previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024. Inviabilidade. Sentenciado que cumpre pena total de 23 anos, 3 meses e 20 dias, ultrapassando o limite máximo de doze anos de reprimenda, previsto para a concessão de indulto. Não preenchimento do pré-requisito relativo ao patamar máximo de penas. Precedentes. Da mesma forma, igualmente inconcebível a comutação, pois o recorrente não resgatou 2/3 da pena correspondente aos crimes impeditivos (tráfico de drogas e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), até o prazo limite estipulado pelo diploma. Previsão expressa no sentido de que 'as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas'. Inteligência do art. 9o, inciso II, e do art. 7o, ambos do aludido diploma infralegal. Decisão irretorquível. Agravo improvido.